Tribunal: TJSP
Processo: 1011130-32.2021.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
APELAÇÃO. Extinção de condomínio. Sentença de procedência parcial. Insurgência do requerente. Destaque de honorários sucumbenciais do valor a que faz jus o requerente. Possibilidade. Admissível a cobrança de honorários decorrentes da sucumbência nos próprios autos. Precedentes. Pedido de justiça gratuita. Indeferimento. Diferimento do recolhimento de custas ao final autorizado. Preliminares em

Ementa:
APELAÇÃO. Extinção de condomínio. Sentença de procedência parcial. Insurgência do requerente. Destaque de honorários sucumbenciais do valor a que faz jus o requerente. Possibilidade. Admissível a cobrança de honorários decorrentes da sucumbência nos próprios autos. Precedentes. Pedido de justiça gratuita. Indeferimento. Diferimento do recolhimento de custas ao final autorizado. Preliminares em contrarrazões afastadas. Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.